Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007808-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID: 32345474, de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF – PRÓ-JURÍDICO para levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF à guisa de pagamento de multa arbitrada nos autos (CPC, art. 1.021, § 4o). Pois bem. Quanto à transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pela parte, razão pela qual defiro o pleito do Distrito Federal para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada no ID: 32345474. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador